Tribunal: TJDFT
Processo: 0737604-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberval Casemiro Belinati Número do processo: 0737604-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: KELIANE ISIDIO RODRIGUES PACIENTE: DANIEL CHRISTIAN DE SOUZA DUARTE AUTORIDADE: MINISTÉRIO PUBLICO D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS CRIMINAL, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Keliane Isidio Rodrigues e Douglas Pinto Ferreira em favor de Daniel Christian de Souza Duarte, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto da Vara de Execuções Criminais, que nos autos do processo de execução no 040891-64.2019.8.07.0015, revogou cautelarmente a prisão domiciliar do paciente e suspendeu seus benefícios externos. Consta dos autos que o paciente, que cumpria pena em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, foi preso em flagrante no dia 04/09/2024, pela suposta prática do crime de posse de munição de uso permitido, praticado em sua própria residência. De acordo com o Auto de Prisão em flagrante (ID 63773803), policiais militares que estavam em patrulhamento receberam denúncia anônima no sentido de que indivíduos estavam manuseando uma arma de fogo em via pública, na altura da QNM 38, Conjunto D, Lt. 9 – Taguatinga. Os policiais foram ao local e fizeram a abordagem em dois casais e mais um indivíduo, encontrando com a pessoa de Luiz Fillipe Oliveira Souza uma pistola calibre 7.65, nada encontrando com os demais. Autorizados por Naiara Pereira Gomes, os policiais fizeram uma busca na residência na frente da qual houve a abordagem, onde morava o paciente Daniel Christian, localizando no quarto três munições calibre 38. Foi efetivada, então, a prisão em flagrante de Luiz Fillipe e do paciente Daniel Christian. Daniel foi posto em liberdade mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Comunicado o fato à Vara de Execuções Penais, foi proferida a decisão impugnada que revogou cautelarmente a prisão domiciliar do paciente e suspendeu seus benefícios externos. Sustentam os impetrantes que o paciente está em prisão domiciliar desde fevereiro de 2024 e que nesse período não teve faltas injustificadas. Alegam que os fatos imputados ao paciente estão distorcidos e que não foi encontrada arma de fogo com o paciente. Asseveram que Luiz Filipe, em seu depoimento, cita uma pessoa de nome Jonathan como sendo o possível fornecedor da arma, não mencionando o nome do paciente. Defende que a prisão em flagrante foi obscura, sem menção à pessoa que acompanhava Luiz Fillipe e que ainda estava na rua, e que as filmagens na casa da frente da residência de Naiara poderiam esclarecer os fatos. Argumentam que Naiara permitiu a entrada dos policiais na residência de boa-fé e que o Juiz da VEP não abriu prazo para que a suposta falta grave fosse devidamente esclarecida. Informam que o paciente possui boas condições pessoais (emprego, endereço fixo), é arrimo de família e não possui faltas graves. Fazem considerações sobre a prisão cautelar, defendem não existir justa causa para o indiciamento do paciente pelo crime de posse irregular de munição e alegam que houve comunicação falsa de crime pelos policiais militares, apenas com a intenção de prejudicar o paciente. Juntam fotografias da residência no intuito de comprovar que a janela do quarto do paciente é disposta para a rua, de modo que facilmente as munições poderiam ter sido jogadas para dentro do recinto. Asseveram que a decisão impugnada não está devidamente fundamentada, devendo ser concedida a ordem para que o paciente possa se manifestar no processo de execução sobre os fatos. Sustentam que estão presentes os requisitos para o deferimento da liminar. Postulam, assim, o deferimento da liminar para que seja revogada a prisão do paciente. É o relatório. Decido. A Portaria GPR 1645, de 26 de agosto de 2024, retificada pela Portaria GPR 1668, de 02 de setembro de 2024, ao estabelecer a escala de plantão judicial do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos dias 07 e 08 de setembro de 2024, dispõe sobre os casos que autorizam a apreciação durante o Plantão Judiciário, verbis: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Trata-se de habeas corpus contra decisão do Juiz de Direito Substituto da Vara de Execuções Criminais, que nos autos do processo de execução no 040891-64.2019.8.07.0015, revogou cautelarmente a prisão domiciliar do paciente e suspendeu seus benefícios externos, assim fundamentada: “O apenado, beneficiado com saída antecipada do CPP, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica (mov. 272.1), praticou novo crime de porte ilegal de arma de fogo (Oc. Policial n. 6315/2024 - 12a DP – mov. 366 e 369). Preso em flagrante no dia 04/09/2024, foi colocado em liberdade mediante pagamento de fiança. Nada obstante, conforme revela o documento de mov. 366, a soltura do monitorado não foi devidamente informada ao CIME, razão pela qual ele não foi recolhido ao CPP para o cumprimento do período de isolamento disciplinar preventivo. Diante da inobservância das regras do benefício e da prática, em tese, de falta grave decorrente de crime no curso da execução, REVOGO cautelarmente a prisão domiciliar deferida ao mov. 272.1. Pelos mesmos fundamentos, suspendo os benefícios externos. Expeçam mandado de prisão, com urgência, bem como excluam a condição de preso domiciliar monitorado no SEEU. Remetam os autos ao CIME, a fim de que promova o imediato recolhimento do apenado ao estabelecimento prisional, mediante prévia apresentação ao IML. Comuniquem ao estabelecimento prisional. Intimem as partes, dispensada nova conclusão. Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verificou-se que o paciente cumpre pena total de 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, pelos crimes de receptação, roubo, tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Conforme decisão Mov. 272.1 dos autos da execução penal, o paciente foi beneficiado com saída antecipada, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, em razão da superlotação identificada no CIR. Ocorre que, nos termos do artigo 52 da Lei de Execuções Penais, a prática de crime doloso no curso da execução da pena caracteriza falta grave, o que, aliado ao disposto no artigo 146-D do mesmo Diploma Legal é causa para a revogação de benefícios da execução penal, inclusive da monitoração eletrônica. Confira-se a jurisprudência: "HABEAS CORPUS CRIMINAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE DE REGRESSÃO DE REGIME. 1. Admissível a regressão cautelar de regime sem a prévia oitiva do condenado, no caso de notícia de prática de fato definido como crime no curso da execução. Precedentes. 2. O art. 37, parágrafo único, e art. 25, parágrafo único, ambos da Lei de Execução Penal, expressamente preveem a possibilidade de revogação da autorização de trabalho externo ao preso que vier a praticar fato definido como crime ou for punido por falta grave. 3. Ordem denegada". (Acórdão 1848699, 07137407520248070000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no PJe: 25/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. SUSPENSÃO CAUTELAR DOS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO. 1. A interpretação do art. 146-D da Lei de Execução Penal é no sentido de que a prisão em flagrante do apenado pela suposta prática de novo delito durante o cumprimento da pena justifica a suspensão cautelar do benefício de prisão domiciliar com monitoração eletrônica, uma vez que a torna inadequada. 2. Admissível a regressão cautelar de regime sem a prévia oitiva do condenado, no caso de notícia de prática de fato definido como crime no curso da execução. Precedentes. 3. Recurso não provido". (Acórdão 1881964, 07173071720248070000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no PJe: 1/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE NOVO DELITO NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE CARACTERIZADA. SUSPENSÃO CAUTELAR DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ART. 146-D, DA LEP. DECISÃO MANTIDA. 1. A prisão em flagrante do sentenciado pela prática de novo crime doloso durante o cumprimento da pena, justifica a suspensão cautelar do benefício da monitoração eletrônica, nos termos do art. 146-D da LEP. 2. O Juiz da Execução, segundo o poder geral de cautela, pode suspender cautelarmente os benefícios, até a apuração dos fatos imputados ao sentenciado, e posterior decisão definitiva acerca da regressão de regime de pena. 3. Nos termos da Súmula 526 do STJ, "o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato." 4. Recurso conhecido e desprovido" (Acórdão 1617307, 07261807420228070000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no PJe: 27/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, não se observa nenhuma ilegalidade manifesta na decisão apontada como coatora, a qual, diversamente do que sustentam os impetrantes, está devidamente fundamentada. Registre-se que se mostra descabido, no âmbito da presente impetração, adentrar no exame dos fatos pelos quais o paciente restou preso, até porque a decisão impugnada não foi proferida nos autos que apuram o novo crime supostamente praticado. Assim, verifica-se que, pelo menos neste juízo de cognição sumária, a decisão combatida possui alicerce na legislação e na jurisprudência sobre o tema. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Oportunamente, faça-se conclusão ao eminente Relator. Intimem-se. Brasília-DF, 07 de setembro de 2024. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura